Tribunal: TJDFT
Processo: 0732443-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732443-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALDEMAR WALTER DE ASSUNCAO E SILVA FILHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal movida em face de WALDEMAR WALTER DE ASSUNÇÃO E SILVA FILHO, indeferiu o pedido de penhora de imóvel e fixou retroativamente o termo inicial da suspensão da execução, em 06/12/2024. Informa o agravante que ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 22.985,81 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), regularmente inscrito em dívida ativa, tendo requerido a penhora de imóvel conforme matrícula ID 220330113, cujo registro atual encontra-se em nome de herdeiro do executado. Esclarece que o juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que o imóvel já não pertence formalmente ao executado, além de ter fixado o termo inicial da suspensão da execução em 06/12/2024, data em que a Fazenda Pública teria tomado ciência da não localização do devedor. Sustenta que a alienação do bem decorreu de formal de partilha posterior à constituição da dívida, sendo firme o entendimento jurisprudencial de que a alienação ou transferência de bens posteriores à constituição do crédito tributário e antes do ajuizamento da execução é ineficaz em relação ao Fisco, nos termos do art. 185 do CTN. Argumenta que se trata de imóvel cuja dívida executada refere-se, ao menos em parte, a tributos como IPTU e TLP, os quais possuem natureza propter rem, vinculando-se diretamente ao bem e não apenas à pessoa do devedor, seguindo o bem e obrigando o atual proprietário. Destaca que mesmo que se entenda pela impossibilidade de penhora do bem quanto a outros débitos, é imprescindível o deferimento da penhora do imóvel ao menos em relação às dívidas de IPTU e TLP, que recaem diretamente sobre a propriedade. Defende, ainda, que a decisão agravada fixou indevidamente como termo inicial da suspensão da execução a data de 06/12/2024, quando, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, o prazo de suspensão da execução e o consequente prazo de prescrição somente têm início após o esgotamento das diligências de localização do devedor e decisão judicial nesse sentido. Aduz que a antecipação do marco inicial da suspensão, sem que o juízo tenha reconhecido o esgotamento das diligências, revela-se indevida e contrária ao devido processo legal, vulnerando o contraditório e antecipando indevidamente a fluência da prescrição. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito de tema repetitivo, bem como entendimento pacífico desta Corte quanto à possibilidade de constrição de imóvel para satisfação de dívidas de natureza propter rem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a penhora do imóvel e afastada a fixação retroativa do termo inicial da suspensão da execução. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo, sustentando a possibilidade de penhora do imóvel ID 220330113, sob o argumento de que se trata de bem cuja transferência se deu após a constituição do crédito tributário, além de vincular-se a tributos de natureza propter rem. Ainda, alega que a fixação retroativa do termo inicial da suspensão da execução seria indevida, pois não precedida de decisão judicial reconhecendo o esgotamento das diligências de localização do devedor. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Verifica-se, na matrícula do imóvel, que o bem não se encontra mais em nome do executado (ID 220330113, p. 5 - R.8). Assim, INDEFIRO o pleito. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja 06.12.2024 (ID 218945159), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Nessa análise perfunctória, própria do momento, tenho que o pedido de efeito suspensivo não merece acolhida. Embora, em juízo preliminar, não se possa afastar de pronto a plausibilidade do direito invocado quanto à possibilidade de penhora do imóvel indicado, por se tratar de questão que demanda análise mais aprofundada sobre a natureza da dívida (se propter rem) e a vinculação do crédito tributário ao bem objeto do pedido de constrição, o mesmo não se verifica no que tange à alegação de ilegalidade na data estabelecida como termo a quo da suspensão anual. Nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 (LEF), o termo inicial do prazo de suspensão de um ano opera-se automaticamente a partir da ciência, pela Fazenda Pública, de que o devedor não foi localizado ou não foram encontrados bens penhoráveis em seu nome. Tal marco independe de provocação da exequente ou de decisão judicial específica, tratando-se de efeito ex lege, conforme vem reconhecendo a jurisprudência majoritária. Assim, não há que se falar em nulidade pela ausência de decisão que declare formalmente o esgotamento das diligências, pois o prazo de suspensão inicia-se com o simples conhecimento da ineficácia das diligências realizadas, tal como ocorrido na data de 06/12/2024. Para além disso, não se vislumbra o necessário risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, ainda que considerada a data de 06/12/2024 como marco inicial da suspensão, é certo que o prazo prescricional de cinco anos sequer teve início, nos termos do art. 40, § 2o, da LEF, impondo-se reconhecer que a dívida tributária se encontra preservada até, ao menos, dezembro de 2030. Destaque-se, ademais, a possibilidade de desarquivamento do feito no caso de localização do devedor ou descoberta de novos bens penhoráveis, inexistindo óbice processual para o prosseguimento da execução quando superados os obstáculos atuais. Por fim, o fato de o agravo de instrumento ser recurso de tramitação célere aponta para breve solução definitiva da controvérsia, não justificando a alteração do status quo processual por meio de medida liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator